Tribunal: TJMT
Processo: 1022258-97.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022258-97.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL GOMES DA SILVA - CPF: 810.432.791-72 (EMBARGANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR COSTA - CPF: 016.105.009-38 (VÍTIMA), ISABELLA DE ASSIS GODOY - CPF: 064.078.281-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DIAS SCHAFER - CPF: 027.783.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSIMAR DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 029.340.221-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSA COSTA - CPF: 900.959.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJANIRA GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), NUNES DE TAL (ASSISTENTE), NILSON DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
E
MBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida.

EMBARGANTE:

JOEL GOMES DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOEL GOMES DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado por esta C. Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação criminal n.º 1022258-97.2020.8.11.0003, mediante o qual,
por unanimidade,
rejeitou-se a questão de ordem e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo
, a fim de afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal e, por conseguinte, reajustar a pena final do réu para
09 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 136865671 - Pág. 1/5,
o embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão impugnado
, especificamente no que tange ao pedido defensivo voltado à instrumentalização da qualificadora remanescente [motivo fútil] na segunda fase da dosimetria da pena, enquanto circunstância legal agravante, em vez da sua utilização como critério de elevação da pena-base na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

Com base nisso, requer seja sanado o alegado vício, conferindo-se efeitos modificativos aos presentes aclaratórios, para reduzir a pena-base que lhe foi imposta pelo juízo
a quo
na sentença, ao que acrescenta ainda o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 138995678, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
não conhecimento
dos embargos de declaração e, acaso conhecidos, reclama o seu
desprovimento
, aduzindo, em ambos os casos, a inexistência da pecha alardeada pelo embargante e o nítido objetivo de rediscutir matéria já examinada e decidida pela Câmara julgadora.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24ª Edição – 2004) – Negritei.

Na hipótese em apreço, a i. defesa argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
e não teria enfrentado o pedido deduzido na apelação através do qual o recorrente
pleiteava a utilização da qualificadora remanescente do motivo fútil na segunda fase da dosimetria da pena, enquanto circunstância agravante do art. 61, inc. II, alínea
a
, do Código Penal
, em vez da sua instrumentalização como circunstância judicial desfavorável e critério de elevação da pena-base na primeira etapa do cálculo dosimétrico, tal qual fez o juízo
a quo
na sentença.

Por outro lado, perscrutando detidamente o aresto embargado, vejo que
este órgão colegiado analisou devidamente o aludido requerimento defensivo e o rechaçou
, por entender que, à luz do
princípio da migração
, no caso de homicídio circunstanciado por pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, alterando as penas abstratamente previstas no preceito secundário da norma incriminadora, e as demais podem servir
tanto como circunstâncias legais agravantes [art. 61 do CP], na segunda fase da individualização, quanto como circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 59 do CP], na primeira etapa dosimétrica
.

A propósito, colho os trechos pertinentes do acórdão reprochado:

“Verte da sentença que a pena-base se afastou 03 (três) anos do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de 15 (quinze) anos de reclusão, em virtude da
valoração desfavorável atribuída na sentença a 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, especificamente aos MOTIVOS do crime, os quais foram depreciados pelo juízo a quo com base na futilidade da mola que propeliu a prática delitiva
, tal qual reconhecido pelo corpo de jurados do Conselho de Sentença. (...). Como é cediço,
à luz do chamado princípio da migração, no delito de homicídio circunstanciado por pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as outras poderão ser instrumentalizadas nas demais fases dosimétricas, sem que isso implique na ocorrência do malfadado bis in idem
”
. (ID 136020187 - Pág. 15) – Destaquei.

Portanto, não obstante o inconformismo da d. defesa e a sua ânsia em ver o motivo fútil retirado da pena-base e migrado para a segunda fase da dosimetria, com a devida vênia,
não há como sustentar que a questão não foi analisada pela Câmara julgadora
, a qual, todavia,
não aferiu qualquer ilegalidade na utilização do tipo penal derivado remanescente na primeira etapa da individualização da reprimenda
, como fez o juízo
a quo
, mesmo porque, é cediço a dosimetria constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionaridade motivada do órgão julgador
.

Não por outro motivo, ao
ratificar
a migração da qualificadora residual para a primeira fase do cálculo dosimétrico, este órgão colegiado respaldou-se em precedentes – tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do TJMT – nos quais,
havendo apenas 02 (duas) qualificadoras no homicídio
,
uma delas qualificou o tipo penal básico
, alterando os limites mínimo e máximo da pena em abstrato, e
a única outra foi usada para incrementar a pena-base, na primeira fase da dosimetria
, sem que qualquer delas funcionasse como circunstância agravante.

Por apego à clareza, neste aresto integrativo, remeto-me novamente aos mesmos paradigmas:

“
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (...). 6. No caso,
o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras do crime de homicídio, tendo o motivo fútil sido utilizado para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da vítima
- disparos efetuados pelas costas e por diversos agentes -
sopesado na primeira fase, para exasperar a pena-base
, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem
”.

(
STJ
– HC n. 646.844/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021) – Grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
121, § 2º, II E IV
, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR O DISTANCIAMENTO DA PENA MÍNIMA DO DELITO –
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O DELITO E A OUTRA PARA MAJORAR A PENA-BASE
– PRECEDENTES DO STJ (...).
Havendo pluralidade de qualificadoras do crime de homicídio, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e outra para majorar a pena-base
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.
(
TJMT
– N.U 0005128-74.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022) – Destaquei.

Assim sendo, o que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciada questão efetivamente analisada e já decidida, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior,
sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador
.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, a
omissão sanável por embargos de declaração

não
se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Por fim, esclareça-se que a
expressão quantitativa diferenciada
atribuída aos
motivos do crime
na primeira fase da dosimetria da pena
deveu-se à
elevada

futilidade
que propeliu a tentativa de homicídio
neste caso concreto
, pois, além de
fúteis
[alegada dívida de valores],
os motivos em questão sequer se relacionavam diretamente à vítima em si, já que não era o ofendido [e sim o seu cunhado] o suposto devedor do réu
(ID 136020187 - Pág. 19).

Deste modo, considerando ser
possível conferir às circunstâncias agravantes, também, peso superior à fração paradigmática de 1/6 (um sexto)
nos casos em que haja
justificativa concreta para tanto
, não há como prever o
quantum
que seria elevado na segunda etapa dosimétrica acaso o
motivo fútil
funcionasse como agravante, de modo que tampouco prosperam os argumentos do embargante no sentido de que a providência almejada pela defesa
“teria alterado substancialmente a dosimetria da pena ocorrida no caso dos autos”
. (ID 136865671 - Pág. 5).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes declaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referido pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
JOEL GOMES DA SILVA
em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação criminal n.º 1022258-97.2020.8.11.0003 e, não evidenciando falha a ser sanada, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022